Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO EXIGIDA PELO JUÍZO DE QUE SERÁ EFICAZ A DILIGÊNCIA A SER REALIZADA NA NOVA LOCALIDADE INDICADA PELO AUTOR. DETERMINAÇÃO NÃO AMPARADA EM LEI. ÔNUS/OBRIGAÇÃO/DEVER NÃO ESTABELECIDO PELO DIREITO POSITIVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.014/2014, autoriza o proprietário ou credor fiduciário, desde que comprovada a mora na forma do § 2o do art. 2o do aludido decreto, a requerer, liminarmente, em desfavor do devedor ou de terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Não há no ordenamento jurídico positivado norma jurídica que imponha ao autor da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o ônus, a obrigação ou o dever de fazer prova em juízo, por fotos ou documentos, do paradeiro do bem a ser buscado e apreendido.

2. Caso concreto em que o autor se mostrou diligente na realização dos atos processuais a seu encargo e em que não foram esgotados os meios para localização do automóvel litigioso, em especial porque não diligenciado o endereço indicado nos autos. Não tem cabimento, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.